Tribunal: TJBA
Processo: 0003827-19.2014.8.05.0000
Classe: Execução Contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-12
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0003827-19.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EXEQUENTE: Florentino Martinez Paes e outros (8) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU AO ENTE ESTATAL O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO, EM ESPECIAL, NO QUE TOCA A IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA SUPLEMENTAR DAS DIFERENÇAS ALI CONSIGNADAS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO ESTATAL JÁ AVENTADA E AFASTADA NO CURSO DOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO PARADIGMA (TEMA 831 - STF) E O CASO EM DESTRAME (TEMA 45 STF). RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De fato, situa-se o cerne da matéria novamente posta a acertamento no presente, à análise das alegadas divergências legais e jurisprudenciais existentes com relação ao regime de pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data de impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, em cotejo com o julgado lavrado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 889173. 2. Entretanto, nada obstante a argumentação recursal, que constitui senão mera reprodução de manifestação anterior apresentada pelo Estado, e sobre o qual já se debruçara esta magistrada, rechaçando-a, o caso dos autos, em verdade, amolda-se ao entendimento firmado pelo STF, posteriormente, quando da apreciação do Tema 45 da repercussão geral porquanto, trata-se, no caso concreto, de execução de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública. 3. Tem-se portanto, que não se coaduna o julgado lavrado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 889173, e o apelo apreciado por esta eg. Secção Cível de Direito Público, de forma que a manutenção integral da decisão agravada é medida que se impõe.